Tribunal: TJDFT
Processo: 0707864-27.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR N. 840/2011. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. ABONO DE PERMANÊNCIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. INCLUSÃO. REFORMA DA SENTENÇA.
1. Segundo a jurisprudência consagrada no STJ e TJDFT, as rubricas que compõem a remuneração do servidor deverão ser incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, dentre elas o auxílio-alimentação e o abono de permanência. Por tal razão, na espécie, impõe-se a reforma da sentença para que a Administração considere, na base de cálculo para pagamento da conversão de licença-prêmio em pecúnia, as rubricas do abono de permanência e do auxílio alimentação em favor da apelante.
2. Recurso conhecido e provido.